Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROLAÇAO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. SENTENÇA JÁ IMPUGNADA POR APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS.

1. Trata-se de agravo interno em sede de agravo de instrumento interposto por G.C.E S/A contra a decisão monocrática de ID 40053049, proferida por este Relator, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de hipótese de cabimento do recurso.
2. A decisão não conheceu do agravo de instrumento por perda do objeto por superveniência de sentença.
3. Se após a interposição de agravo de instrumento ou agravo interno sobrevém sentença de mérito, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal.
4. Considerando que a matéria devolvida no agravo de instrumento está sendo contemplada no recurso de apelação interposto pelo agravante, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, considerando-se, assim, prejudicados os recursos.
5. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.